Tribunal: TJPA
Processo: 0808396-39.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808396-39.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: THIAGO MONARD DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS COELHO MONARD

AGRAVADO: JORGE DA SILVA SANTOS, EUFEMIA MARIA FERNANDES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES REJEITADAS. DO ADIMPLEMENTO E CONSEQUENTE QUITAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À PARCELA CONDICIONADA
COMO ENTRADA E FINANCIAMENTO BANCÁRIO DA PARCELA RESTANTE
. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DA EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. NO MÉRITO. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – DAS PRELIMINARES:

I.I -
Do adimplemento e consequente quitação dos valores referentes a parcela condicionada como entrada e financiamento bancário da parcela restante:
Esta assertiva não merece prosperar, tendo em vista, que em momento algum dos autos os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda restou valores em aberto a serem quitados pelo recorrente do contrato de compra e venda pactuado, conforme se pode observar nos autos da Ação Principal.

Importante ressaltar, que a entrada equivale somente a 20% (vinte por cento) do valor contratado, em 2016, restando necessária a contabilização dos reflexos da morados agravantes sobre o valor compactuado.

I.II –
Da Inadequação da Via Eleita:
No tocante a esta afirmativa, percebo não possuir razão os agravantes, haja vista, que
a inadequação da via eleita suscitada pelos recorrentes não merece ser acolhida, tendo em vista que além de existir nos autos principais uma notificação encaminhada aos agravantes dando ciência da mora que possuíam junto ao agravado, os requerentes não cumpriram com o novo contrato de aluguel que suspendia durante 06 (seis) meses o antigo contrato de compra e venda, logo por não possuir validade o contrato de aluguel em decorrência do descumprimento dos agravantes, a ação reivindicatória proposta pelo requerido é válida para requerer a sua reintegração da posse, tendo em vista não estar em discussão a posse do imóvel.

I.
III –
Da Exceção de Incompetência:

É sabido que, no
que pese o contrato entabulado visar o foro de Belém como o foro eleito para dirimir questões atinentes ao mesmo, não se pode sobrepor o convencionado entre as partes a lei federal, que dita claramente que as ações que tratam de direitos reais como propriedade e posse tramitam no local onde o imóvel se situa. Art. 47 do CPC.

Sendo assim, não pairam dúvidas acerca de que as preliminares devem ser rejeitadas.

II – MERITO:
De acordo com os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que os agravantes não efetuaram o pagamento da dívida, e ainda, restando o contrato já rescindido. Portanto, verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que os agravados estão sem receber o valor devido pelo imóvel, sendo que os agravantes estão usufruindo do bem.

III –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
THIAGO MONARD DOS SANTOS
e
MARIA DAS GRAÇAS COELHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos de Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada em face de
JORGE DA SILVA SANTOS
e
EUFEMIA MARIA FERNANDES SANTOS
.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela provisória de urgência formulada na inicial para determinar, em consequência, a imissão dos AUTORES/PROPRIETÁRIOS na posse do imóvel situado na Rod. Transcoqueiro, Conj. Habitacional Guarumã, Rua dois, casa 28, Bairro Una, CEP 67013-880, Ananindeua/PA, assegurando-se aos RÉUS/OCUPANTES o prazo de 30 dias para desocupação voluntária”.

Alegam os Agravantes que a decisão agravada não merece prosperar, pois honraram o compromisso acordado e adimpliram o pactuado, pois efetuaram pagamentos, até a data desta, no valor total de R$ 33.708,66 (trinta e três mil, setecentos e oitos reais e sessenta e seis centavos), feitos da seguinte forma: a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 3.708,66 (três mil, setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), cujos valores foram admitidos pelos demandantes em sua peça vestibular; b) R$ 25.000,00 ( vinte e cinco mil reais) depositados na conta bancária do Autor (Jorge da Silva Santos) em 13/06/2018.

Argumentam ainda, que o financiamento do saldo remanescente fora aprovado pela instituição financeira em dezembro de 2017, momento em que os requerentes entraram em contato com os agravados, para que pudessem proceder com a devida assinatura e o consequente recebimento dos valores. Entretanto, os requeridos se negaram a assinar o referido contrato de financiamento, o que impediu os recorrentes de cumprirem com a segunda parte do acordado.

Afirmam que os agravados escolheram ingressar com ação reivindicatória com imissão na posse, em desfavor dos agravantes, em razão de alegado não cumprimento de aditivo de contrato de locação, entretanto a ação adequada que os requeridos deveriam ter proposta para reaver a posse em contratos de locação de imóvel é a ação de despejo, ação essa disciplinada e amparada pela legislação pátria.

Ademais, mencionam que apesar do contrato original ser de compra e venda, as partes firmaram aditivo contratual de aluguel estipulando mudança no objeto deste, passando, a partir de então, vigorar relação pactual de locação do imóvel objeto desta.

Finaliza, afirmando que as partes elegeram, livremente, o foro para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato pactuado, ficando eleita a Comarca de Belém/PA como foro competente, entretanto os agravados intentaram a demanda originária na Comarca de Ananindeua/PA, o que de pronto faz perceber a incompetência do juízo primário para processar a ação reivindicatória.

Juntou documentos às ID.1091131/1091145.

Às ID.1583131 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1757345 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

I –
Das Preliminares.

I.I –
Do adimplemento e consequente quitação dos valores referentes a parcela condicionada como entrada e financiamento bancário da parcela restante aprovada pela instituição bancária, aguardando apenas assinatura dos demandantes.

Alegam terem honrado com o compromisso acordado e adimplido o pactuado, pois efetuaram pagamentos até a data desta, no valor
total de R$ 33.708,66 (trinta e três mil, setecentos e oitos reais e sessenta e seis centavos), feitos da seguinte forma: a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 3.708,66 (três mil, setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos), cujos valores foram admitidos pelos demandantes em sua peça vestibular; b) R$ 25.000,00 ( vinte e cinco mil reais) depositados na conta bancária do Autor.

Esta assertiva não merece prosperar, tendo em vista, que em momento algum dos autos os agravantes comprovaram a verossimilhança de suas alegações. Digo isto, porque ainda restou valores em aberto a serem quitados pelo recorrente do contrato de compra e venda pactuado, conforme se pode observar nos autos da Ação Principal.

Importante ressaltar, que a entrada equivale somente a 20% (vinte por cento) do valor contratado, em 2016, restando necessária a contabilização dos reflexos da morados agravantes sobre o valor compactuado.

I.II –
Da Inadequação da Via Eleita – Extinção do Processo sem Julgamento do Mérito – Contrato de Locação – Ação de Despejo.

Alegam que, no caso em apreço, apesar do contrato original ser de compra e venda, as partes firmaram aditivo contratual estipulada mudança no objeto deste, passando, a partir de então, vigorar relação pactual de locação do imóvel objeto desta.

Sendo assim, a ação adequada
para reaver a posse em contratos de locação de imóvel é a ação de despejo, ação essa disciplinada e amparada pela legislação pátria.

No tocante a esta afirmativa, percebo não possuir razão os agravantes, haja vista, que
a inadequação da via eleita suscitada pelos recorrentes não merece ser acolhida, tendo em vista que além de existir nos autos principais uma notificação encaminhada aos agravantes dando ciência da mora que possuíam junto ao agravado, os requerentes não cumpriram com o novo contrato de aluguel que suspendia durante 06 (seis) meses o antigo contrato de compra e venda, logo por não possuir validade o contrato de aluguel em decorrência do descumprimento dos agravantes, a ação reivindicatória proposta pelo requerido é válida para requerer a sua reintegração da posse, tendo em vista não estar em discussão a posse do imóvel.

I.III –
Da Exceção de Incompetência – Cláusula Contratual de Eleição de Foro.

Ressaltam que as partes elegeram, livremente, o foro para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do contrato pactuado, a Comarca de Belém/PA como foro competente, porém, os agravados intentaram a demanda originária na Comarca de Ananindeua/PA, o que de pronto faz perceber a incompetência do Juiz Singular para dirimir a ação reivindicatória.

É sabido que, no
que pese o contrato entabulado visar o foro de Belém como o foro eleito para dirimir questões atinentes ao mesmo, não se pode sobrepor o convencionado entre as partes a lei federal, que dita claramente que as ações que tratam de direitos reais como propriedade e posse tramitam no local onde o imóvel se situa. Vejamos o que dispõe o art. 47 do CPC:

“
Art. 47.
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º
A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta”.

Logo, por se tratar dos direitos dos vendedores que são os reais proprietários do imóvel, que estão a mais de 2 (dois) anos sem usufruir do bem e sem receber pelo valor do mesmo, entendo que não há razão para alegar incompetência deste Juízo.

Sendo assim, não pairam dúvidas acerca de que as preliminares devem ser rejeitadas.

II –
Do Mérito.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

De acordo com os documentos anexados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que os agravantes não efetuaram o pagamento da dívida, e ainda, restando o contrato já rescindido.

Portanto, verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que os agravados estão sem receber o valor devido pelo imóvel, sendo que os agravantes estão usufruindo do bem.

Sendo assim, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020